Tribunal: STF
Processo: MS 40442
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÓPRIO ATINGIDO PELO ATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. MANDAMUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que resolveu o Mandado de Segurança, sem resolução de mérito.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a a legitimidade ativa do impetrante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos mandados de segurança, sujeito ativo é o titular do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, que, ilegalmente ou com abuso de poder, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade impetrada (artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e artigo 1º da Lei 12.016/2009).



    4. A jurisprudência da CORTE é pacífica no sentido de que “Nos termos da Lei nº 12.016/2009, a legitimidade para impetração do mandado de segurança requer a constatação de interesse na impetração, que se verifica no caso (i) daquele que sofrer, ou possuir justo receio de sofrer, violação de seu direito líquido e certo por ato de autoridade (art. 2º); ou (ii) daquele que, embora não tendo sido atingido pelo ato coator, posiciona-se na mesma condição jurídica daquele que o foi, exigindo-se ainda, para tanto, a inércia do titular do direito originário (art. 3º)” (MS 32.968, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, DJe de 20/09/2018).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.